Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-53.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001117-53.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ BARROS DA SILVA - CPF: 300.285.669-04 (RECORRENTE), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se no acórdão não há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por Turma Recursal que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença de primeiro de grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A Embargante aponta haver omissão no acórdão, pois houve a condenação da mesma ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixado no valor de R$1.000,00 (mil reais), quando na verdade houve a condenação por danos morais, de modo que o pagamento das custas e os demais, devem ser sobre o valor da condenação, conforme § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão a parte Embargante.

Averígua-se a inexistência da omissão apontada pela Embargante quanto ao valor da condenação das custas e honorários fixados por esta Turma Recursal, posto que se fixado em percentual sobre o valor da condenação resultaria em valor irrisório.

O artigo 85, da Lei n° 13.105, em seu § 8° dispõe que:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8o
-
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

É cediço que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85 da Lei n°13.105, § 2o. Todavia, no caso em comento, o valor da condenação fixado a título de indenização por danos morais foi de R$3.000,00 (três mil reais), de modo que resultaria em um valor irrisório as custas e honorários advocatícios, não havendo o que se falar em valor excessivo ou incompatível.

Portanto, não se vislumbra a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022